Tribunal: TJES
Processo: 5011992-12.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011992-12.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE LUIZ CUSTODIO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011992-12.2022.8.08.0030
Origem:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
BANCO BMG SA
EMBARGADO:
JOSE LUIZ CUSTODIO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado interposto pela ré e manteve a sentença proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi contraditório ao não se manifestar acerca dos documentos anexados aos autos, vez que estes comprovam que o autor utilizou o cartão de crédito consignado após o ano de 2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Inicialmente,
é necessário analisar questão de ordem referente à prejudicial de mérito. Entende-se que é aplicável o prazo trienal aos casos que versem sobre ressarcimento de valores indevidamente cobrados do consumidor, conforme dispõe o art. 206, §3º, inciso IV do CC. No presente caso, vê-se a existência de prestações de trato sucessivo, em que a lesão cogitada renova-se periodicamente, de modo que devem ser reputadas prescritas somente aquelas que se venceram anteriormente ao lapso de três anos retroativos ao ajuizamento da demanda. Considerando que o embargado ajuizou a demanda em 24/11/2022, encontram-se prescritos os valores descontados anteriormente a 24/11/2019.

5.
Quanto ao vício apontado pela parte embargante, vê-se que, efetivamente,
em agosto, setembro e dezembro/2018 e em janeiro/2019 o autor utilizou o cartão de crédito para realizar compras, de modo que as cobranças nesse período foram devidas. No entanto, conforme exposto no item anterior, qualquer valor anterior à 24/11/2022 estão prescritos, sendo devido ao embargado tão somente os valores descontados após a referida data, vez que não há comprovação de utilização do cartão de crédito a partir de fevereiro/2019 até a propositura da demanda.

IV. DISPOSITIVO

6.
Da conclusão.

PROVIDO EM PARTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com a finalidade de reconhecer, de ofício, a prescrição trienal e, consequentemente afastar a condenação de devolução dos valores descontados do autor anteriores a 24/11/2019. Nos demais termos, sentença e acórdão mantidos por seus próprios fundamentos.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)